Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA DE BENS. COMUNICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SÚMULA 377 DO STF. RECURSO REPETITIVO STJ. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PELO CÔNJUGE NÃO CONTEMPLADO. ESFORÇO COMUM. COMPROVADO.
I. Caso em análise
1. Apelação interposta em face de sentença por meio da qual foi determinada a partilha de bens adquiridos durante casamento regido pelo regime de separação legal de bens, pois verificado o esforço comum dos litigantes para a sua aquisição.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar: i) a pendência de controvérsia entre as partes no que concerne à data de separação de fato do ex-casal; ii) a existência de provas acerca da contribuição direta da apelada/autora para aquisição do patrimônio sobre o qual foi determinada a partilha; iii) a adequação da sentença recorrida ao disposto na súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal e na súmula no 655 do Superior Tribunal de Justiça; e iv) a existência de fundamento fático para fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor da apelada/autora.
III. Razões de decidir
3. O regime da separação obrigatória ou legal de bens, atualmente previsto no artigo 1.641 do Código Civil, comanda que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, desde que devidamente comprovado o esforço comum para sua aquisição, entendimento consolidado da aplicação do verbete n.o 377 do enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal e do julgamento do paradigmático EREsp 1.623.858-MG pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (julgado em 23/5/2018, Dje 30/5/2018).
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos que o imóvel cuja partilha se postula foi adquirido pelas partes por meio de programa habitacional relacionado Associação de Moradores do Recanto das Emas, entidade então integrada, unicamente, pelo cônjuge virago. Note-se, nesse ponto, que, ainda que as parcelas do respectivo financiamento tenham sido adimplidas com recursos obtidos unicamente pelo cônjuge varão, é certo que, sem a inclusão da sua ex-esposa na avença, restaria obstada a aquisição do imóvel em questão, visto que não há prova nos autos que aponte pela possibilidade de contemplação desse no programa habitacional correlato.
4. Mesmo raciocínio se aplica ao veículo adquirido na constância do casamento, pois a concessão de financiamento unicamente ao cônjuge virago demonstra a sua efetiva contribuição para a aquisição do bem, pois, ainda que as parcelas mensais tenham sido adimplidas unicamente com recursos despendidos pelo cônjuge varão, é certo que a aquisição do bem foi possibilitada por meio de análise de crédito (score e capacidade de pagamento) dirigida, unicamente, à sua ex-esposa.
5. O abandono do exercício de atividade remunerada em favor da assunção das tarefas domésticas, inclusive aquelas relacionadas ao cuidado da prole comum, reforçam a efetiva contribuição do cônjuge virago para a economia da unidade familiar, visto que o trabalho não remunerado executado no âmbito doméstico possibilita a concentração de recursos para fins de aquisição de patrimônio, ao passo em que não se fez necessário o dispêndio de valores destinados à manutenção da residência ou ao cuidado dos filhos.
6. O simples exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé, ainda que as tese jurídicas aventadas não sejam acolhidas pelo julgador, desde que a demanda esteja fundada em argumentação técnica e seja desprovida de caráter manifestamente predatório, protelatório ou tenha por objetivo a utilização do Poder Judiciário para fins escusos.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese se julgamento: Constatada a efetiva participação de ambos os cônjuges para a aquisição do patrimônio constituído durante o casamento em regime de separação legal de bens, a partilha desse é medida que se impõe.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.641.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984018, 0758137-11.2023.8.07.0016, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, 26/03/2025; Acórdão 1312525, 0709689-34.2019.8.07.0020, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, 27/01/2021.